Tribunal: STF
Processo: HC 66649
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-06
Data de publicação: 1988-12-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. JÚRI. LIMITES DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E FIRME NO SENTIDO QUE VEM ASSIM
SINTETIZADO NA EMENTA DO ACÓRDÃO PROLATADO NO HC 54717 (RTJ-81/48):
'JÚRI. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, COM
A SÓ ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS (CPP, ART. 593,
III, 'D'), MAS POSTERIORMENTE AMPLIADA, NAS RAZOES, COM A ARGÜIÇÃO
DE NULIDADE (CPP, ART. 593, III, 'A'). IMPOSSIBILIDADE, DO TRIBUNAL,
DE PROCLAMAR A NULIDADE DO JULGAMENTO, PORQUE TARDIAMENTE
VENTILADA A QUESTÃO, NO RECURSO (SÚMULA N. 160 E RTJ'S 41/339 E
72/27)'.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO.